Tribunal: TJDFT
Processo: 0742691-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742691-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: AUGUSTO CABRAL DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L&amp;M Assessoria Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Ação de Execução n° 0020312-66.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do Agravado por meio do sistema Infojud, nos seguintes termos: “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado.Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis,indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Nos termos do art. 921, §5o, do CPC, ficam as partes intimadas a se manifestarem sobre eventual prescrição da pretensão executiva. Prazo: 15 (quinze) dias.” Relata a Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e requereu a consulta ao Infojud, o que foi indeferido. Aduz que segundo o princípio da razoabilidade não se mostra excessiva a consulta ao Infojud para obtenção da DIRPF para localização de bens do devedor passíveis de constrição. Explica que o devedor exerce atividade remunerada e entregou a DIRPF no corrente ano (Id. 153535638 da Execução). Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa ao referido sistema. Preparo recolhido – Id. 52097875. É o relatório. Decido. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, a Agravante reitera o pedido de pesquisa de bens do Agravado pelo Infojud, na esperança de encontrar bens que possam satisfazer o seu crédito. De fato, não há óbice à renovação da pesquisa solicitada, todavia, o juízo a quo já deferiu recentemente a penhora da restituição do imposto de renda do Agravado. Malgrado as pesquisas aos sistemas de busca de bens e ativos financeiros possam ser renovadas para dar efetividade à execução, deve haver prazo razoável entre as buscas. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO NOVO SISTEMA SISBAJUD. RECENTE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. 1. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de busca aos sistemas SISBAJUD, se as consultas aos outros sistemas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas há apenas 3 (três) meses e inexiste qualquer indício de alteração patrimonial dos agravados. 2. Não pode o Judiciário permitir a reiteração injustificada de medidas, a pedido do credor, sem elementos mínimos que demonstrem a chance de efetividade da providência,e sem ter transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa aos sistemas. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1321674, 07459892120208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte agravada, por meio da Curadoria Especial, para que apresente contrarrazões. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora